Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-40.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Recurso no 1014808-40.2019.8.11.0003
Recorrente: Josiane Santos Ribeiro Maia
Recorrido (a): Telefônica Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica.
Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.
Pois bem. O juízo a quo concluiu pelo reconhecimento do prazo prescricional de 3 (três) anos, ao fundamento de que a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 26.03.2015, enquanto a ação foi proposta em 19.11.2019.
Todavia, o termo inicial da contagem é regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso. No caso, a parte recorrente afirma que tomou ciência da inserção de seus dados quando retirou o respectivo extrato, em 18.11.2019, o que confere com o documento juntado com a petição inicial, sem que haja prova em contrário, como por exemplo, a notificação.
Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a fluência a partir da ciência inequívoca do direito violado e desta Turma Recursal: STJ - AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019; AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016; TRU/MT - N.U 1002043-12.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019;N.U 1001765-11.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).
Assim, conforme prescreve o artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, e estando a causa madura, deve ser afastada a prescrição e passado ao imediato julgamento.
Pela análise da prova documental, verifico que a empresa recorrida apresenta “prints” nos quais constam mais de três pagamentos, o que se mostra capaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A reforçar meu entendimento, a utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da exigibilidade do débito, e, por consequência, o afastamento da condenação em indenização por dano moral.
Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal. O posicionamento vencedor é no sentido da inadmissibilidade das telas sistêmicas, porque unilaterais, ainda que com pagamentos.
Por isso, ressalvo meu particular entendimento (i) no sentido da admissibilidade das telas com três ou mais pagamentos e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual telas sistêmicas são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Do extrato juntado confere-se que a anotação discutida é a mais antiga, portanto, inaplicável a Súmula 385/STJ. Acerca da existência de 04 (quatro) inscrições posteriores, ressalvo meu posicionamento vencido de influírem no quantum e acedo ao posicionamento vencedor (cito: N.U. 0025577-33.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 10.03.2020; N.U. 0026027-73.2019.811.0001 ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 07.05.2020; N.U. 0018938-04.2016.811.0001, LUCIA PERUFFO; julgado em 18.06.2020).
Desta forma, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos, que se adequa ao posicionamento deste magistrado e Turma Recursal em casos do mesmo naipe. Neste sentido: N.U 1011837-82.2019.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020, 23/07/2020; 1000022-07.2018.8.11.0106; ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Logo, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 103/FONAJE e Súmula n. 02, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil Civil c.c. Súmula 02, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 103/FONAJE, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida a fim de afastar a prescrição (i), declarar inexigível o débito discutido (ii) e CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral (iii), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator